Tribunal: TJDFT
Processo: 0708817-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708817-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILEIDE GOMES DA SILVA AGRAVADOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por MARILEIDE GOMES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que indeferiu o pedido de tutela de urgência de limitação de descontos referentes a empréstimos bancários. Em suas razões (ID 33755224), alega que: 1) contratou seis empréstimos consignados que descontam em seu contracheque mensalmente o montante de R$ 1.619,85 (mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos), o que corresponde a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida; 2) contraiu outros três empréstimos que são debitados em sua conta corrente e totalizam a quantia mensal de R$ 1.213,86 (mil duzentos e treze reais e oitenta e seis centavos), o que equivale a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos; 3) tem dívidas de cartão de crédito no valor de R$ 5.299,37 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos); 4) a Lei Complementar Distrital no 840 em seu art. 116 determina que os descontos não devem ser superiores a 30% (trinta por cento) dos vencimentos; 5) os bancos, no fornecimento de produtos e serviços, devem resguardar a dignidade humana e não podem comprometer a subsistência do consumidor; 6) a preservação do mínimo existencial é direito básico; 7) os contratos não observaram os princípios da transparência e da boa-fé objetiva; 8) o salário é impenhorável. Requer a antecipação da tutela recursal para limitação das parcelas a 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, dentre os quais 5% (cinco por cento) sejam reservados a débitos de cartão de crédito. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está presente a probabilidade do direito. O contrato de mútuo envolve o empréstimo de coisas fungíveis, nos termos do art. 586 do Código Civil (CC). O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. No que concerne a empréstimos consignados realizados por servidores públicos distritais, segundo o art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital no 840/11: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% (trinta por cento) deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. O ordenamento jurídico permite que as parcelas dos empréstimos sejam descontadas diretamente no contracheque do mutuário. Diante de menores riscos de inadimplência, as instituições mutuantes oferecem melhores condições e juros mais baixos. Todavia, foi estabelecido um limite ao comprometimento da renda por tais empréstimos. O propósito normativo foi evitar que a facilitação do crédito conduzisse ao superendividamento. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085), fixou a tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora para empréstimos comuns não haja limitação legal, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. Como consequência, há que se preservar a dignidade da pessoa humana com garantia de mínimo existencial: conjunto de direitos que assegurem ao ser humano a possibilidade de arcar com os custos básicos para sua sobrevivência (alimentação, saúde, educação, transportes e outras necessidades essenciais). O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. Nesse sentido, a recente Lei no 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. Referida lei acrescentou, ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), direitos básicos do concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e a preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e a concessão de crédito (art. 6o, XI e XII). Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de janeiro de 2022 (ID 33755225 – Pág. 19), a agravante aufere mensalmente valor bruto de R$ 5.926,35 (cinco mil novecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios – Seguridade Social e Imposto de Renda – o valor líquido é de R$ 4.787,32 (quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e dois centavos). A requerente possui seis empréstimos consignados em folha de pagamento que, somados, atingem R$ 1.619,85 (mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). Subtraídos tais valores, sua renda diminui para R$ 3.167,47 (três mil cento e sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos). Além disso, há três parcelas abatidas diretamente em sua conta corrente, referentes a empréstimos comuns, na quantia global de R$ 1.222,86 (mil duzentos e vinte e dois reais e oitenta e seis centavos). Descontadas todas as parcelas, restam à agravante mensalmente cerca de R$ 1.944,61 (mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos). Todavia, há ainda dívida de cartão de crédito que atinge o valor de R$ 5.299,37 (cinco mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos). Ou seja, há total comprometimento da renda da agravante. Percebe-se, portanto, que a tese fixada pelo STJ (Tema 1085) não se aplica aos autos. Isso porque os casos analisados pelo Tribunal Superior, na análise do tema repetitivo, limitam-se a situações de consumidores que contraíram empréstimos comuns que comprometem mais de 30% (trinta por cento) de sua remuneração. Todavia, na hipótese, a agravante firmou contratos de empréstimos consignados, até o limite legal. Além disso, contraiu empréstimos comuns e dívidas de cartão de crédito que extrapolam sua renda, o que a levou à situação de total endividamento. Por se tratar de situação distinta, afasta-se a aplicação da tese. Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos ao cliente que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Como consequência, há risco de dano grave, a ensejar a concessão da tutela recursal, até que se efetive a repactuação das dívidas e resolução do superendividamento, procedimento já iniciado. Entretanto, não há como estabelecer o limite global de 30% (trinta por cento) sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm naturezas distintas. Registre-se julgado deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 1.085. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ANÁLISE DE MEDIDAS DE CARÁTER URGENTE. POSSIBILIDADE. ART. 314 DO CPC. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO. CABIMENTO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INDEVIDOS. 4. Constitui direito básico do consumidor, nos termos do inciso XI do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor (incluído pela Lei no 14.181/2021), "a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas" 5. Consoante entendimento desta Corte, tanto na modalidade de consignação em folha de pagamento, como nos descontos realizados em conta corrente, deve ser respeitado o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor, sob pena de comprometimento da subsistência deste e de sua família, bem como de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Constatado que os abatimentos decorrentes dos mútuos (consignados em folha de pagamento e descontados em conta corrente) comprometem a subsistência da parte autora e de sua família, impositiva a adequação ao patamar de 30% de sua remuneração abatidos os descontos compulsórios. (...) (Acórdão 1406590, 07367384220218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”– grifou-se Portanto, em sede de cognição sumária, mostra-se proporcional e razoável a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável. O cálculo é realizado sobre a remuneração bruta, diminuídos os descontos obrigatórios. A margem é de R$ 1.436,19 (mil quatrocentos e trinta e seis reais e dezenove centavos), todavia os empréstimos atingem o valor de R$ 1.619,85 (mil seiscentos e dezenove reais e oitenta e cinco centavos). Ou seja, os descontos equivalem a 33,83% (trinta e três vírgula oitenta e três por cento) da remuneração líquida. Os abatimentos devem ser limitados 30% (trinta por cento). No tocante às parcelas debitadas diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixa-se o limite razoável de 30% (trinta por cento), porém aplicado isoladamente. A limitação deve englobar todos os demais contratos. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar aos agravados que: 1) limitem os descontos dos empréstimos consignados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da agravante, abatidos os descontos obrigatórios; 2) limitem os descontos dos empréstimos comuns e concessões de crédito, inclusive dívidas de cartão de crédito, a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da agravante, abatidos os descontos obrigatórios. Comunique-se o juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator